Tribunal: TJDFT
Processo: 0701167-10.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701167-10.2020.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto diretamente na sede recursal, razão pela qual merece ter seu curso interrompido. Intime-se o patrono da parte recorrente para que realize o manejo do recurso no bojo do feito principal. Após, arquivem-se com as devidas cautelas Brasília/DF, 5 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator